Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (GTIT). FICHAS FINANCEIRAS. SUBSTITUÍDOS. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.1.1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexame da matéria.

2. Muito embora tenha a parte autora/Embargante alegado omissão no acórdão por ausência da determinação de apresentação das fichas financeiras dos servidores interessados pelo ente embargado, ao argumento de que tais dados são de sua detenção exclusiva, bem como de ser o caso de requisição pelo Juiz natural, percebe-se que pretende, na verdade, a modificação do julgado que lhe foi desfavorável, não se prestando os Embargos de Declaração para tal fim. Inclusive a obtenção de tais documentos pelos substituídos é possibilitada por meio de consulta individual ao sítio eletrônico do ente executado, viabilizando com isso o cumprimento do princípio da cooperação entre as partes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.